Tribunal: TJBA
Processo: 8047125-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047125-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAVIELLEN VIEIRA BARROS Advogado(s): ALIDA TIZIANE DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. CONTROLE JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino, com pedido de licença remunerada para cursar Doutorado em Educação Científica e Formação de Professores na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 2. A impetrante foi aprovada para participar do Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE), promovido pela CAPES, com atividades acadêmicas na Universidad Pedagógica Nacional, em Bogotá, Colômbia. 3. O pedido baseia-se no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, que prevê a possibilidade de afastamento remunerado para cursos de pós-graduação correlatos à formação e atribuições do cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença remunerada, sob alegação de ônus ao Estado, sem comprovação concreta nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Administração Pública fundamentou o indeferimento no art. 7º, IX, do Decreto Estadual nº 16.417/2015, alegando que o afastamento implicaria ônus ao erário. 5. Não houve comprovação nos autos de quais ônus seriam suportados, descumprindo o art. 373, II, do CPC. 6. O ato administrativo está vinculado aos motivos apresentados, conforme a teoria dos motivos determinantes, exigindo congruência entre fundamentação e realidade fática. 7. A ausência de motivação adequada configura vício de legalidade, passível de controle judicial. 8. A valorização dos profissionais da educação é princípio constitucional (CF/1988, arts. 6º, 205 e 206) e legal (Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 2º), sendo o afastamento para capacitação compatível com tais normas. 9. Precedentes do TJ/BA reconhecem a ilegalidade de atos administrativos que indeferem pedidos de licença sem motivação idônea e em contradição com a realidade dos autos. 10. Impugnação ao pedido de justiça gratuita rejeitada, ante a comprovação da hipossuficiência ecnonômica da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A concessão de licença remunerada para curso de pós-graduação exige motivação idônea e compatível com os fatos do caso concreto. 2. A ausência de comprovação do ônus alegado pela Administração Pública invalida o indeferimento do pedido. 3. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos discricionários, especialmente quanto à motivação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047125-36.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAVIELLEN VIEIRA BARROS e como apelada SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .